Tribunal: TJES
Processo: 5010820-21.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010820-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS GENUINO DOS REIS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010820-21.2024.8.08.0012

RECORRENTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: MARCOS GENUINO DOS REIS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
MARCOS GENUINO DOS REIS
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
Em síntese, o autor narra que é titular da instalação de energia nº 1219298, e que recebeu uma cobrança no valor de R$ 7.910,36, referente a uma suposta irregularidade externa ao medidor, apontada pela ré. Alega não ter acompanhado a inspeção e afirma que assinou o TOI apenas porque os funcionários da demandada informaram tratar-se de uma vistoria de rotina. Diante disso, requer a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 7.910,36 e pleiteia, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (id n° 9670673) a requerida alegou preliminarmente a incompetência do juizado especial, em virtude da necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a legitimidade da cobrança, uma vez que foi apurada a irregularidade no medidor da requerente, o que gerou erro no faturamento do consumo e, consequentemente, o débito discutido na inicial. Assim, requereu a absoluta improcedência da ação.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (id n° 9671186):

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 7.910,36, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 045005332574. Com isso, resolvo meritoriamente a causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (id n° 9671187). No mérito, alega a regularidade do procedimento do TOI, conforme Resolução da ANEEL, alegando, ainda, que foi oportunizado o contraditório ao consumidor. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Foram apresentadas contrarrazões (id n° 9671193) pela Autor, o qual requer a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade do débito originado no TOI n°045005332574.

De início, ressalto que a relação existente entre as partes é de caráter consumerista, devendo, portanto, ser analisada sob os ditames estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Neste sentido, na forma do Art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incumbia à recorrente demonstrar que adotou todas as providências necessárias para a fiel caracterização do procedimento irregular. Todavia, verifico que o requisito do inciso III do §1º não foi preenchido, tendo em vista que a empresa não juntou aos autos o relatório de avaliação técnica e não foi solicitada a perícia técnica do inciso II. Veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. [...] (grifo meu)

Neste sentido, comungo com o entendimento do magistrado sentenciante, que bem destacou:

Outro não pode ser o entendimento aplicado a este caso, já que, semelhante ao caso em destaque, aqui também não houve realização de perícia ou avaliação técnica, fazendo com que o TOI emitido seja insuficiente para configurar a irregularidade ensejadora da cobrança do débito.

A requerida informa, em sua contestação, que não realizou perícia técnica por se tratar de “falha externa ao aparelho de medição”, o que por si só não se revela suficiente, visto que, inclusive, a média de consumo do período cobrado (07/2023 a 01/2024) é superior ao dos meses anteriores.

Ao assim agir, a ré, além de ter apurado unilateralmente a suposta irregularidade, ainda cerceou o direito ao contraditório do consumidor, impondo o reconhecimento da ilegalidade da sua conduta e, consequentemente, da fragilidade da apuração realizada, tornando-a inservível para justificar a cobrança.

Por tudo isso, tenho por maculada a apuração da irregularidade do consumo pela ré, não sendo apto, portanto, a justificar a cobrança do débito apontado no demonstrativo de cálculo juntado, merecendo guarida o pleito autoral para declaração de sua inexigibilidade.

Ressalto que, embora a recorrente alegue a desnecessidade do relatório de avaliação técnica e defenda a legalidade do TOI, que foi acompanhado de um relatório fotográfico do momento da inspeção, entendo que, de acordo com o que é usual (art. 375 do CPC), o relatório de avaliação técnica é um documento específico previsto na Resolução Normativa e não se confunde com o TOI ou com as fotografias. Por essa razão, a declaração de inexistência de débito deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, de acordo com art. 55 da
Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)